Tribunal: STF
Processo: RE 1526892
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITOS AMBIENTAIS ADQUIRIDOS E COISA JULGADA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – É firme a orientação desta Corte Superior no sentido de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016). 



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    V – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 84).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o STJ "manteve o afastamento da aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre as partes sob a égide da legislação anterior, desrespeitando, assim, a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo no julgamento em conjunto das ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF" (e-doc. 91).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de dispositivos de natureza infraconstitucional. Argumenta que o recorrente não demonstrou adequação ao dispositivo constitucional, contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 106).



    4. O recurso extraordinário foi inicialmente distribuído ao e. Ministro Dias Toffoli, que a ele negou seguimento (e-doc. 135). Contra esta decisão, foi interposto agravo regimental (e-doc. 139).



    5. Posteriormente, foram os autos remetidos à Presidência desta Suprema Corte para verificação de existência de prevenção em razão de minha atuação no julgamento do RE nº 1.512.637/SP, tendo o e. Ministro Luís Roberto Barroso reconhecido tal prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF (e-doc. 156).



    6. Ante a manifestação da Presidência, foi tornada sem efeito a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário e julgado prejudicado o agravo regimental contra ela interposto (e-doc. 157). Em seguida, foram redistribuídos a minha relatoria (e-doc. 161).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece seguimento.



    8. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que só cabe recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do recurso especial, quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo só será cabível quando a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    9. Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO.



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.377.525-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SURGIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIAS QUE EXIGEM O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 940.572-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 13/09/2016).



    10. No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pelo ora recorrente, mantendo inalterado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 17), que envolveu a mesma questão constitucional discutida pela parte em seu extraordinário. A alegada violação à Constituição, por conseguinte, surgiu não na decisão ora discutida, mas naquela proferida pela Corte paulista.



    11. Assim, por não ter a parte interposto recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça, foi preclusa a matéria constitucional arguida por ela apenas posteriormente à inadmissão de seu recurso especial pelo STJ.



    12. É válido registrar que a situação do presente recurso difere daquela vista no RE nº 1.512.637/SP, de minha relatoria, na qual se justificou a distribuição por prevenção dos presentes autos. Ao contrário do que se verificou no recurso ora em análise, o extraordinário interposto no RE nº 1.512.637/SP foi dirigido contra acórdão do STJ no qual se reformou o acórdão da Corte estadual, tendo a alegada violação ao texto constitucional surgido apenas na instância especial.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator